Tribunal: TJES
Processo: 5008983-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008983-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANGELA ALVES SANTOS

AGRAVADO: SOLUCAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. BLOQUEIO DE VERBAS EM CONTA-CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Marataízes que, em cumprimento de sentença, manteve parcialmente penhora efetivada via SISBAJUD sobre valores depositados em contas bancárias da agravante, apesar de natureza alimentar e valores inferiores a 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores depositados em contas bancárias, mesmo que em conta-corrente ou outra aplicação financeira, possuem proteção de impenhorabilidade quando inferiores a 40 salários-mínimos; (ii) verificar se houve fundamentação suficiente para manutenção da penhora em face das hipóteses legais de mitigação da impenhorabilidade, como má-fé ou abuso de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos.

4 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à norma, reconhecendo a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários-mínimos, independentemente do tipo de conta ou aplicação financeira, desde que não configuradas hipóteses de má-fé, abuso de direito ou fraude.

5 - No caso concreto, os valores bloqueados (R$ 2.265,28) encontram-se muito aquém do limite legal, não havendo indícios de má-fé ou qualquer outra circunstância que justifique a mitigação da regra de impenhorabilidade.

6 - O bloqueio de verbas destinadas à subsistência do devedor compromete o equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor à preservação de sua dignidade.

7 - A manutenção da penhora afronta o princípio da impenhorabilidade das verbas alimentares e o disposto no art. 833, inciso X, do CPC, especialmente considerando que a previsão legal não comporta exceções ou percentual de penhora, conforme entendimento do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp nº 2.126.944/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.06.2024, DJe 01.07.2024.

STJ, AgInt no REsp nº 2.088.216/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24.06.2024, DJe 27.06.2024.

STJ, AgInt no REsp nº 1.989.782/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023.

TJES, AgInt nº 5011344-25.2022.8.08.0000, Rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. 14.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008983-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSANGELA ALVES SANTOS

AGRAVADO: SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR
: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento (id. 8960782) interposto
por
ROSANGELA ALVES SANTOS
contra decisão (id. 41804303) proferida pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Marataízes que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0001744-62.2016.8.08.0069 ajuizado por
SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
manteve parcialmente, penhora efetivada via SISBAJUD, sobre valores disponíveis em sua conta bancária.

Irresignada, a Agravante aduz, em síntese, que após consulta via plataforma SISBAJUD, houve o bloqueio da quantia total de R$ 2.265,28 (dois mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos), sendo R$ 1.354,25 (mil trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) que estavam depositados em conta bancária vinculada à instituição financeira SICOOB SUL, e R$ 911,03 (novecentos e onze reais e três centavos) em conta bancária vinculada ao Banco do Brasil S.A., conforme ID nº 30153872.

Assevera, que tanto as quantias depositadas no Banco do Brasi S.A. quanto no banco SICOOB SUL possuem natureza alimentar, e que, em que pese o Juízo singular tenha autorizado tão somente o desbloqueio dos valores do Banco do Brasil S.A., por se tratar de verba salarial, o Superior Tribunal de Justiça, ampliou a impenhorabilidade das quantias de até 40 (quarenta) salários-mínimos para outras aplicações do devedor, inclusive, as disponíveis em conta-corrente.

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à insurgência em apreço, determinando-se a liberação dos valores que se encontram à disposição do douto Juízo
a quo
.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da decisão objurgada, seja liberada a integralidade da penhora efetivada na origem.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo foi deferido através da decisão de id. 9522627.

O Agravado

apresentou contrarrazões no id. 10173466, pugnando pelo desprovimento recursal.

Consoante informa o contexto probatório dos autos, os valores referem-se a verbas depositadas contas bancárias pertencentes aos Agravantes, sendo impenhoráveis as quantias de até quarenta salários-mínimos, conforme previsto no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no entanto, tem conferido interpretação extensiva à aludida regra, afastando da constrição judicial as aplicações financeiras realizadas,
sob qualquer título,
até o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, de modo que a impenhorabilidade abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.

À propósito, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou outras aplicações.

2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/STJ. Isso porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção
iuris tantum
da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40 salários-mínimos, devendo ser mantida decisão agravada.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.126.944/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Discute-se nos autos se é possível a penhora em conta-corrente bancária de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.

Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.088.216/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. EQUILÍBRIO ENTRE INTERESSES E DIREITOS DO CREDOR E DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1
. Interpretação extensiva consiste na ampliação da literalidade do texto, atribuindo-lhe sentido coincidente com as finalidades da norma e o contexto em que inserida. Não se confunde com interpretação
contra legem.

2. O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação: não há razão lógica ou jurídica para que a proteção se limite a determinado tipo de investimento, em detrimento de outro.

3.
A mitigação da impenhorabilidade das reservas financeiras inferiores a 40 salários mínimos ocorre nas hipóteses de má-fé ou fraude, o que não se caracteriza pela movimentação atípica, por si só. Precedentes.

4. O art. 833, X, CPC busca preservar o necessário equilíbrio entre direito do credor à satisfação do crédito e direito do devedor à subsistência.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.989.782/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

No caso dos autos, o valor bloqueado na origem está muito aquém dos 40 (quarenta) salários-mínimos, o que, ao menos em princípio, deslegitima a penhora realizada pelo Juízo
a quo
.

Ressalte-se, por oportuno, que
“
a previsão legal não comporta exceções, tampouco admite penhora em percentual
”
, sob pena de afronta à regra de impenhorabilidade em cotejo (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5011344-25.2022.8.08.0000, Relatora: Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS – Desa. Subst. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14.03.2023).

Ante o exposto, evidenciando tratar-se de bloqueio de verba alimentar, conheço do recurso para, no mérito,
conferir-lhe provimento,
para determinar o desbloqueio integral dos valores penhorados nas contas da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.